Tribunal: TJSP
Processo: 0000663-71.2010.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANOS – FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBA PÚBLICA – Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo voltada à anulação de contrato administrativo oriundo de licitação na modalidade carta-convite, reconhecendo a ilegalidade dos pagamentos autorizados pelos requeridos, ex-diretor e ex-contador da autarquia municipal, decorrentes dos atos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANOS – FRAUDE À LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBA PÚBLICA – Pretensão do Ministério Público do Estado de São Paulo voltada à anulação de contrato administrativo oriundo de licitação na modalidade carta-convite, reconhecendo a ilegalidade dos pagamentos autorizados pelos requeridos, ex-diretor e ex-contador da autarquia municipal, decorrentes dos atos de improbidade, condenando todos eles, solidariamente, ao ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público, especificamente da autarquia SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do Município de Ibitinga, no valor total de R$ 76.181,20; bem como à condenação dos requeridos, solidariamente, a indenizar a SAAE pelos danos morais sofridos - Preliminares: inocorrência de prescrição – são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, tal como procedido pelo Parquet ao afirmar que a conduta dos requeridos é dolosa - inteligência dos Temas Repetitivos no 1089, do STJ, e do no 897, do STF – nulidade do r. decisum por erro de nomenclatura e procedimento – descabimento - a ação civil pública foi ajuizada com o objetivo de obter o ressarcimento integral do dano ao erário, ainda que os fatos estejam fundamentados em ilicitudes que configuraram a prática de ato de improbidade administrativa. Mérito: ação movida pelo Parquet em razão de suposto desvio de verba pública praticado pelos réus, ANTONIO APARECIDO STANZANI e SIOITI NAKAMURA, que procuraram legitimar a emissão de cheques nominais por intermédio do Convite no 01/99, envolvendo o corréu ANTONIO DIONÍZIO BIAZOTTI, proprietário da firma individual COMÉRCIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADB - elementos probatórios suficientes para justificar a condenação – comprovação de dolo por parte dos agentes – conluio e direcionamento da contratação para acobertar o desvio de verbas comprovados pelos depoimentos das testemunhas, microfilmagem dos cheques, Livro Caixa da SAAE e documento da SABESP – má-fé que restou demonstrada – precedentes deste E. TJSP – prova do alegado prejuízo ao Erário - quantum indenizatório devidamente arbitrado - Sentença de procedência mantida. Recursos dos corréus desprovidos.